Tribunal: STF
Processo: HC 259411
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elisângela Aparecida Moraes da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 990.794/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que a paciente, professora da rede pública municipal de ensino, foi denunciada pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após busca e apreensão de celulares detectar mensagens que supostamente conectam a paciente a uma rede de distribuição de entorpecentes. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que a “a denúncia não possui justa causa em relação ao crime de tráfico por ausência de apreensão de qualquer entorpecente nos autos, eis que os verbos do tipo penal do art. 33 da Lei Antidrogas exigem, todos eles, posse física de entorpecentes”.



    Nesse sentido, alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão temporária em preventiva sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a ausência de elementos concretos que justifiquem tal medida extrema.



    Assevera, portanto, que a ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas reforça o caráter simbólico e desproporcional da segregação cautelar, que esvazia a tese de risco à ordem pública e torna insustentável a manutenção da prisão da paciente.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. 



    1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. O fato de a ré se utilizar de sua posição (professora) para realizar o tráfico, tanto dentro da escola quanto nas proximidades dela, revela a gravidade concreta do delito a justificar a prisão. 3. Agravo regimental improvido." (e-doc. 2, p. 754)



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “In casu, como afirmei anteriormente, a segregação cautelar da acusada se encontra fundamentada no modus operandi revelado pelas conversas telefônicas, que demonstram a estrutura organizada do grupo para a prática do tráfico de drogas (fl. 590). 



    Nesse mesmo sentido, descreve o Tribunal de origem que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, considerando os indícios de que Elisângela realizava o comércio de entorpecentes tanto dentro quanto nas proximidades da escola onde trabalhava como professora (fl. 59). 



    Portanto, o fato de a ré se utilizar de sua posição (professora) para realizar o tráfico, tanto dentro da escola quanto nas proximidades dela, revela a gravidade concreta do delito a justificar a prisão. 



    Importante ressaltar que o tráfico dentro e nas proximidades da escola pode ser aferido não apenas com o flagrante delito, como afirma a defesa, mas também a partir de outras provas, como testemunhos e interceptações telefônicas, como no caso em aposto. 



    O entendimento das instâncias ordinárias que legítima a prisão cautelar em questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, esta Corte Superior entende que hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/6/2024). 



    E, ainda: AgRg no HC n. 923.484/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe 20/8/2024. 



    Por fim, vê-se que o acórdão a quo não analisou a prisão sob o enfoque da ausência de apreensão de entorpecente, razão pela qual sua análise direta por esta Corte consistiria em indevida supressão de instância. 



    Ademais, mesmo que restando apenas a imputação pelo delito de associação para o tráfico, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o regime aplicado.(e-doc. 2, p. 756 - 757, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Tal como se vê do trecho do voto acima transcrito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta.



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente